Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, como incurso nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 7/10/2024, DEFERI ao sentenciado a PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO e DETERMINEI à “Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92)” (eDoc. 312).



    A defesa do sentenciado opôs embargos de declaração (Petição STF 130.745/2024 – eDoc. 320) alegando a existência de OMISSÃO no tocante aos “requerimentos da Defesa quanto ao deferimento do pedido para cumprimento do semiaberto no EXTRAMUROS, em razão e emprego formal informado ao juízo, e finalização de estudos do Curso de Direito, e estágio”. Argumenta a defesa que “no segundo exame criminológico, e-doc 293, de 26/09/2024, expôs-se no laudo psicológico a clara intenção de trabalhar para sustentar a si e sua família, retorno ao convívio familiar, e terminar a faculdade de Direito”, razão pela qual faria jus ao benefício pleiteado. 



    Ao final, assim, requer, 



    “diante da OMISSÃO apontada, diante dos 58 pedidos de SEMIABERTO EXTRAMUROS com trabalho externo, e NÃO APRECIADOS NA DECISÃO recorrida, requer sejam acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do Art. 1.022, I, II, CPC c/c Art. 620, CPP, para que, após os esclarecimentos, defira o pedido de TRABALHO EXTERNO EXTRAMUROS, e, ainda, tendo em vista a impossibilidade de deslocamentos entre MAGÉ e PETRÓPOLIS, o que dá em torno de 100 km (ida e volta), em razão dos altos custos e riscos de tais deslocamentos, seja deferido o cumprimento domiciliar do SEMIABERTO, com uso de tornozeleira eletrônica e demais medidas sugeridas nas manifestações anteriores, 27 e 30/09, e não apreciadas, ante a OMISSÃO APONTADA, tudo nos termos precedentes da EP 2/DF, e devidamente fundamentado conforme Art. 93, IX, CF, sob pena de nulidade” e, ainda “deferido o trabalho externo e extramuros, com o provimento dos embargos, também será deferido ao Requerente o direito ao devido tratamento médico e realização do estágio, para dignificar a sua condição de formação acadêmica, conforme Lei 11788/88, Art. 1º”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante, por absoluta falta de amparo legal ao pedido.



    O art. 619 do Código de Processo Penal prevê serem cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.



    A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências, não se mostrando necessário qualquer reparo, pois diferentemente do que alega o embargante, a decisão analisou de forma completa e satisfatória o pedido de alteração de regime de cumprimento de pena, uma vez que deferiu ao sentenciado a progressão para o regime semiaberto e determinou à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos exatos termos dos artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais.



    Nos termos da LEP e do artigo 35 do Código Penal, no regime semiaberto o condenado fica sujeito a trabalho comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industria ou estabelecimento similar, sendo um regime intermediário e evitando a impunidade, como salientado por GUILHERME DE SOUZA NUCCI:



    “A colônia penal, destinada ao cumprimento da pena em regime semiaberto, é um estabelecimento penal de segurança média, onde já não existem muralhas e guardas armados, de modo que a permanência dos presos se dá, em grande parte, por sua própria disciplina e senso de responsabilidade. É o regime intermediário, portanto, o mais adequado em matéria de eficiência. Enquanto o regime fechado encontra-se superlotado (em várias Comarcas) e o aberto é sinônimo de impunidade, nos lugares onde não existe a Casa do Albergado, o regime semiaberto pode representar um alento, ao menos quando a colônia efetivamente funciona dentro dos parâmetros legais” (Curso de Execução Penal. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 147).



    A decisão judicial foi integralmente observada, conforme verifica-se pelo Ofício SEAP/CHEGAB nº 3915, de 9 de outubro de 2024, pois o condenado já se encontra na Colônia Agrícola Marco Aurelio Vergas Tavares de Mattos (eDoc. 319).



    Ressalte-se, ainda, o descabimento do novo pedido do sentenciado, consistente na substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que, nos temos do artigo 117 da LEP, o “recolhimento em residência particular” somente é cabível na hipótese de regime aberto quando se tratar de condenado (a) maior de 70 (setenta) anos, (b) acometido de doença grave, (c) com filho menor ou deficiente físico ou mental, (d) gestante (conferir nesse sentido: AP 4/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 18/5/2022).



    Não bastasse a inexistência de hipótese legal para a conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar, importante destacar que, durante a instrução processual, além de desrespeitar sistematicamente medidas cautelares impostas, o sentenciado rompeu a tornozeleira eletrônica, conforme consta em minucioso relato constante da AP 1044 (eDoc. 249). 



    Destaca-se, ainda, do Ofício nº 3447796/2024 – CCINT/CGCINT/DIP/PF, constante do Inq. 4.898/DF, a demonstração, segundo análise policial, de ao menos 227 (duzentas e vinte e sete) violações às medidas cautelares pelo sentenciado. 



    Assim, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, os argumentos do sentenciado reproduzem mero inconformismo com o mérito da decisão judicial proferida, sendo incabível os embargos (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254- ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente